Tribunal: STF
Processo: Rcl 43092
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ANISTIADO POLÍTICO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APARENTE CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 553.710-RG. TEMA 394 DA REPERCUSSÃO GERAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ralph Schiavo Belém, em 28.8.2020, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Execução em Mandado de Segurança n. 15.697/DF, pelo qual teria sido contrariado o decidido no Recurso Extraordinário n. 553.710, Tema 394.
O caso
    2. Em 9.10.2019, a Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Ralph Schiavo Belém, sob a seguinte fundamentação:
    “Finalizado o julgamento do Recurso Extraordinário 553.710, concluiu a Suprema Corte que os anistiados políticos têm direito ao recebimento do pagamento da reparação econômica prevista na portaria de anistia, acrescidos de juros de mora e correção monetária. Confiram-se os acórdãos proferidos no referido apelo: (…)
    Ocorre, todavia, que a presente hipótese se refere a recurso extraordinário interposto em sede de execução de mandado de segurança no qual não houve qualquer discussão a respeito dos consectários legais, tanto que ficou registrado no acórdão proferido no agravo interno interposto pela União contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário que o tema relativo a juros e correção caracterizava inovação recursal.
    Nesse contexto, com razão o acórdão ora recorrido ao afirmar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 553.710/DF se refere a feito na fase de conhecimento, não sendo possível a inclusão dos consectários legais na fase executiva, salvo disposição expressa nesse sentido, sob pena de afronta à coisa julgada. 
    Ressalte-se, ademais, que, no julgamento do ARE n. 748.371 RG/MT, o Plenário do Excelso Pretório concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF), como é o caso dos autos, que trata das normas processuais civis relativas ao processo de execução. (…)
    Desse modo, o inconformismo da parte recorrente não merece acolhimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”.
    Contra essa decisão o reclamante interpôs agravo interno, ao qual o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 25.8.2020:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCLUSÃO NA FASE EXECUTIVA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 394. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação da Suprema Corte quanto ao Tema 394, sendo certo, outrossim, que discussão sobre coisa julgada, quando dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, como na hipótese, que versa sobre normas processuais civis relativas ao processo de execução, não enseja o manejo de recurso extraordinário (Tema 660). 2. Agravo interno não provido”.
    3. Contra esse acórdão Ralph Schiavo Belém ajuíza a presente reclamação.
    Relata ter “execut[ado] os valores retroativos com acréscimos de correção monetária e juros de mora, em conformidade com o RE 553.710 (Tema 394 da Repercussão Geral), o qual, em julgamento de embargos de declaração, expressamente consignou que o acórdão em mandado de segurança que determina o pagamento dos valores retroativos de anistia política deve ter incidência obrigatória dos consectários legais, independente de expresso pronunciamento judicial” (fl. 2).
    Alega que “o Presidente da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência da correção monetária e dos juros de mora por considerar que essas parcelas somente poderiam ser incluídas nos cálculos se expressamente previstas no acórdão exequendo, entendimento diametralmente contrário ao dos Embargos de Declaração no RE 553.710 (Tema 394 da Repercussão Geral)” (fl. 2).
    Sustenta que “os termos dos Embargos de Declaração no RE 553.710, com repercussão geral, são muito claros: a incidência de correção monetária e de juros de mora está contida no acórdão que concede a segurança, mesmo se não houver menção expressa aos consectários legais. Em seu voto, o eminente relator, Ministro DIAS TOFFOLI, deixa claro que a correção monetária e os juros de mora incidem independentemente de pronunciamento judicial” (fl. 7).
    Requer “o benefício da justiça gratuita” e o deferimento de medida liminar para suspender “o trâmite da Exe. MS 15.697/DF, porém sem afetar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao pagamento do valor nominal da portaria de anistia até o julgamento definitivo da presente Reclamação” (fl. 12).
    Pede a procedência da presente reclamação “para cassar o v. acórdão do agravo interno proferido na Exe. MS 15.697/DF, que negou seguimento ao recurso extraordinário do Reclamante, e para determinar o juízo de retratação por parte do órgão que julgou o v. acórdão contra o qual foi interposto o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que os valores retroativos sejam pagos com correção monetária e juros de mora” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de incluir no cálculo da reparação econômica devida a anistiado político os juros moratórios e a correção monetária, ao fundamento de que o título judicial seria omisso nesse ponto, o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça teria contrariado a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 553.710/DF, Tema 394.
    6. Em 6.11.2019, ao julgar o Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 553.710-RG, Tema 394, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assegurou o direito à percepção de correção monetária e juros legais no pagamento da reparação econômica prevista na Portaria de anistia, independentemente de expresso pronunciamento judicial. Foram fundamentos da decisão:
    “EMENTA: Embargos de declaração no recurso extraordinário. Decisão condenatória. Silêncio quanto à incidência dos consectários legais. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos.
    1. Negado provimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido encontra-se confirmado em toda sua extensão, inclusive naquela que não foi expressamente abordada por esta Corte.
    2. Havendo condenação da instância inferior ao pagamento de juros de mora e correção monetária, uma vez mantido o acórdão recorrido, também está reconhecido o direito ao percebimento de tais valores, ainda que a respeito do tema não se tenha pronunciado expressamente o STF.
    3. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial.
    4. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária” (DJe 6.8.2018).
    Consta do voto condutor do julgado:
    “Embora não vislumbre a existência do alegado vício, uma vez que, como bem lembrado pelos embargantes, os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, acolho o presente recurso aclaratório apenas e tão somente para a finalidade de prestar esclarecimento. (…)
    Referida ordem foi concedida para”determinar ao Ministro de Estado da Defesa o imediato cumprimento da Portaria nº 84/2004, do Ministro da Defesa que reconheceu a anistia política do impetrante, disponibilizando em seu favor a quantia de R$ 187.481,30 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora legais (grifo nosso).”
    Contra tal decisum, a União interpôs o presente apelo extremo, o qual, todavia, não prosperou.
    Ora, ao negar provimento ao presente recurso extraordinário, esta Corte confirmou o acórdão do STJ em toda sua extensão, inclusive na parte em que reconhecia ao então recorrente o direito ao percebimento de correção monetária e juros legais.
    O fato de inexistir no acórdão embargado expressa menção a esse direito não significa que ele foi afastado por esta Corte afinal, o acórdão superveniente somente modifica o acórdão recorrido naquilo em que expressa e categoricamente o faz.
    Mantida a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível falar em substituição das teses e dos fundamentos adotados, porquanto no tangente a eles houve explícita manifestação desta Corte; relativamente aos consectários legais, contudo, quedando silente o acórdão embargado, a conclusão não pode ser outra que não sua manutenção, da forma como então prevista na decisão recorrida”.
    Nesse exame superficial e precário, próprio deste momento processual, parece que o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao rejeitar a incidência dos juros moratórios e da correção monetária no cálculo da indenização devida a anistiado político, destoa do que decido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 553.710-ED/RG, Tema 394, no qual assentada a incidência dos consectários legais da condenação independentemente de expresso pronunciamento judicial.
    7. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada quanto às parcelas controvertidas nesta ação, devendo a execução prosseguir com relação à parte incontroversa.
    8. Requisitem-se, com urgência, informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    9. Prestadas as informações requisitadas, cite-se a beneficiária da decisão reclamada (interessada) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil). 
    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República para emitir parecer com urgência (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora